Tribunal: TCU
Processo: 024.732/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1432022, modalidade Concorrência e Uasg 125001 (Objeto: Execução ou gerenciamento ou coordenação de montagem de 170.000 kg de estrutura metálica em edificação ou obras de arte (viadutos, pontes, passarelas, túneis.)

Inteiro teor:
Acórdão 158/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por UFC ENGENHARIA S/A (peça 31) contra o Acórdão 2602/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou parcialmente procedente representação por ela oferecida, indeferiu pedido de cautelar e expediu ciência acerca de impropriedades e falhas identificadas na Licitação Eletrônica 143/ADLI-1/SBRJ/2022, realizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero; Considerando que a embargante insurge-se contra o indeferimento do seu pedido para intervir no processo como parte e também quanto ao mérito da decisão, alegando que a deliberação recorrida estaria eivada de omissões e contradições; Considerando que, no que se refere aos argumentos que sustentam seu pedido para intervir no processo como parte, a embargante alega: (a) a preponderância do interesse público na causa, (b) que teve também violado seu direito particular subjetivo ao contraditório e à mais ampla defesa na licitação impugnada, (c) que figura na causa não como contratada, mas como licitante e (d) que caberia ao TCU promover justiça no caso concreto; Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando que a embargante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando que a questão sobre o ingresso da embargante como parte interessada nos autos foi abordada de forma extensa e detida no voto condutor do Acórdão embargado (parágrafos 22-32); Considerando que os argumentos trazidos nos embargos não têm o condão de modificar o entendimento do acórdão embargado, porquanto este último encontra-se calcado em sólida e reiterada jurisprudência do Tribunal; Considerando que os argumentos trazidos nos embargos demonstram que a representante, ora embargante, buscava a tutela dos seus direitos e que não se inclui, entre as competências constitucionais do TCU, a solução de controvérsias entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário , 2.471/2011-TCU-2a Câmara e 7.131/2012-TCU-1a Câmara, entre outros); Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando que, "na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade" ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário ); Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que não cabe o exercício de prerrogativas processuais, a exemplo da interposição de recursos, por falta de legitimidade por aquele que não chegou a ser admitido como parte no processo por não ter demonstrado razão legítima para ser habilitado nos autos; Considerando, portanto, a patente ilegitimidade do embargante e que, nessa hipótese, consequentemente não se conhece dos embargos (Acórdãos 2.669/2024, 2.313/2024, 2.166/2024, todos do Plenário, entre outros); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração e em remeter cópia deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 024.732/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cristiane Meireles dos Santos Souza (40157/OAB-DF), Angela Marques de Almeida Silva (27250/OAB-DF), Renato Borges Barros (19275/OAB-DF) e Lucas Mesquita de Moura Magalhaes (25999/OAB-DF), representando U F C Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.